Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO. CESSÃO DE DIREITOS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE. RETENSÃO POR DEPRECIAÇÃO. CABIMENTO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato havido entre as partes e condenar o réu ao pagamento de danos morais, residindo a controvérsia recursal no deferimento da tutela de urgência na sentença e na ausência de determinação para que os valores recebidos pelo autor sejam devolvidos ao réu, ante o desfazimento do negócio jurídico;
2. Não se inviabiliza ao magistrado deferir a antecipação de tutela na sentença, quando presentes os requisitos que a autorizam, mormente quando houve pedido expresso do autor nesse sentido na petição inicial;
3. A rescisão do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes impõe, como regra, o retorno destas ao estado anterior, com a consequente devolução do veículo ao vendedor e, igualmente, dos valores recebidos ao comprador;
4. Assegura-se ao vendedor indenização pela depreciação do veículo, pelo tempo e uso em que ficou na posse do comprador;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.